Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. TEMA ENFRENTADO NO ACÓRDÃO E REJEITADO EM FAVOR DO EMBARGANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A tese recursal funda-se na alegação de que houve omissão no enfrentamento da não ocorrência da prescrição contra o embargante, não sendo observada pelo Colegiado a sua incapacidade para os atos da vida civil.
2. Não há interesse recursal quando o tema apresentado no recurso foi julgado pelo Colegiado de forma favorável ao recorrente.
3. Embargos de declaração não conhecidos.